Tribunal: TJBA
Processo: 0501140-77.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501140-77.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, LEONARDO DRUMOND GRUPPI APELADO: DIALISSON DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):ANTONIO GONCALVES MONTEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS DE DADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Inexistente a omissão ou contradição no acórdão que analisou expressamente a suficiência da documentação apresentada pelas rés para comprovar o envio da notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC. A atuação como "mera arquivista de dados" não exonera os bancos de dados da responsabilidade objetiva decorrente da ausência de notificação prévia. A ausência de registro anterior legítimo inviabiliza a aplicação da Súmula 385/STJ. O quantum indenizatório e os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios legais e jurisprudência dominante. Matéria considerada prequestionada para todos os fins recursais. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501140-77.2013.8.05.0022, em que figuram como apelante SERASA S.A. e outros e como apelada DIALISSON DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 22 de Abril de 2025.